Tribunal: STM
Processo: 7000463-63.2019.7.00.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA CULPOSO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O STM.
DESCONSIDERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PREVISTA NA VIGENTE LEI N º 13.491/2017. TRÂNSITO
EM JULGADO. JMU ADSTRITA AO QUE FOI DECIDIDO PELA INSTÂNCIA SUPREMA. PROIBIÇÃO
DA REFORMATIO IN PEJUS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO
UNÂNIME.
Reclamação na qual se busca a suspensão do andamento da Ação Penal Militar para que sejam
preservadas a competência plena da Justiça Militar da União para o processamento do fato e a
integralidade da acusação deduzida pelo Ministério Público Castrense.
Decisão do STF que levou em conta a desclassificação do delito para fins de alteração de foro,
transitada em julgado.
JMU adstrita à desclassificação do crime para culposo, sobretudo por ser inadmissível nessa
instância a reformatio in pejus.
Superveniente ausência de interesse do MPM no presente feito. Sobrestamento do feito pelo
Juiz a quo. Perda do objeto da Reclamação. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECLAMAÇÃO Nº 7000463-63.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECLAMADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - CURITIBA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento do processo sobrestado na
Sessão de Julgamento Virtual realizada no período de 18 a 21 de maio de 2020, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu da
Reclamação, e no mérito, julgou pela perda do objeto do pedido de confirmação
da suspensão do andamento da APM nº 249-56.2010.7.05.0005, requerido na
presente Reclamação, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Secretaria do Tribunal Pleno

RECLAMAÇÃO Nº 7000463-63.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECLAMADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 5ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - CURITIBA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - CURITIBA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
19 de novembro de 2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, acolheu Questão
de Ordem por ele proposta, para suspender a presente Reclamação, viabilizando
que o mérito desta seja apreciado na mesma Sessão de Julgamento do Mandado
de Segurança nº 7-48.2013.7.00.0000, que ainda se encontra concluso com a
Ministra Relatora, e revogar, ainda, a liminar deferida nos presentes autos, que
suspendeu o andamento da APM nº 249-56.2010.7.05.0005. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI rejeitavam
a Questão de Ordem.
Acompanharam o voto-vista os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Secretaria do Tribunal Pleno

RECLAMAÇÃO Nº 7000463-63.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECLAMADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 5ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - CURITIBA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - CURITIBA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/11/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que conhecia da Reclamação e, no mérito, declarava
a perda de objeto do pedido de confirmação da suspensão do andamento da APM
nº 249-56.2010.7.05.0005, requerido na presente Reclamação, bem como o MS
nº 7-48.2013.7.00.0000/PR, no qual se pleiteia seja determinado o exame da
inicial acusatória e o subsequente recebimento da Denúncia.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ aguardam o retorno de vista.
Ausências justificadas dos Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE
AQUINO
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:48:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b59f3fd8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECLAMAÇÃO Nº 7000463-63.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR .
RECLAMADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 5ª CJM-JMU, CURITIBA-PR.

RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA CULPOSO. DECLINAÇÃO DE
COMPETÊNCIA PARA O STM. DESCONSIDERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PREVISTA
NA VIGENTE LEI N º 13.491/2017. TRÂNSITO EM JULGADO. JMU ADSTRITA AO
QUE FOI DECIDIDO PELA INSTÂNCIA SUPREMA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN
PEJUS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO
UNÂNIME.
Reclamação na qual se busca a suspensão do andamento da Ação Penal
Militar para que sejam preservadas a competência plena da Justiça Militar da
União para o processamento do fato e a integralidade da acusação deduzida
pelo Ministério Público Castrense.
Decisão do STF que levou em conta a desclassificação do delito para fins
de alteração de foro, transitada em julgado.
JMU adstrita à desclassificação do crime para culposo, sobretudo por ser
inadmissível nessa instância a reformatio in pejus.
Superveniente ausência de interesse do MPM no presente feito.
Sobrestamento do feito pelo Juiz a quo. Perda do objeto da Reclamação.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer da Reclamação, e,
no mérito, em julgar pela perda do objeto do pedido de confirmação da suspensão do andamento da APM
nº 249-56.2010.7.05.0005.

Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:48:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b59f3fd8

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR .
RECLAMADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 5ª CJM-JMU, CURITIBA-PR.

RELATÓRIO
Trata-se de Reclamação com pedido de liminar apresentada pelo MPM, com o fim de preservar a
autoridade de decisão proferida em sede de Mandado de Segurança de nº 7-48.2013.7.00.0000, em
19/11/2013, no qual o STM entendeu dever ser suscitado conflito de competência entre a Corte e o
Superior Tribunal de Justiça, com suspensão do andamento processual até o julgamento final pelo STF.
Requer o Parquet:
liminarmente, a suspensão, nos termos do art. 586, § 2º, do CPPM, e do art. 12, parágrafo único, II, c/c o
a.
art. 4º, VI, do RISTM, da APM 249-56.2010.7.05.0005, até a solução definitiva do Mandado de Segurança
7- 48.2013.7.00.0000, que depende, por seu turno, de resolução do Conflito de Competência 7.866; e
no mérito, a confirmação da liminar eventualmente deferida pelo Plenário do Superior Tribunal Militar,
b.
evitando-se, enfim, a continuidade da APM 249-56.2010.7.05.0005 sem que sejam preservadas a
competência plena da Justiça Militar da União para o processamento do fato e a integralidade da
acusação deduzida pelo Ministério Público Castrense.
Ressalte-se que, em 26/12/2019, o conflito de competência nº 7.866, autuado na Corte Constitucional,
encontrava-se com vista à PGR desde 7/2/2019.
Explica o Órgão Ministerial que:
"1. Ainda em 26 de novembro de 2012, o Ministério Público Militar, nos autos do IPM 249-
56.2010.7.05.0005, ofereceu denúncia em desfavor de CLEVERSON PEREIRA pelo
cometimento de homicídio doloso, ocorrido em 20 de setembro de 2010, imputando a
LEANDRO SCHUEDA VALÉRIO DOS SANTOS e GEDAI RAMON ALVES a prática desse crime
na forma tentada. A vítima é o ex-Soldado do Exército MAYCON CAMILO WORN (2-
ANEXO).
2. Essa acusação foi apresentada após o Superior Tribunal Militar firmar a competência da
Justiça Militar da União para apreciar o fato nos autos do Recurso em Sentido Estrito 249-
56.2010.7.05.0005 (3 ANEXO), por decisão que transitou em julgado em 3 de novembro
de 2011.
3. A exordial acusatória, contudo, não foi imediatamente apreciada pelo Juízo da Auditoria
da 5ª CJM ao fundamento de que "o feito deverá ficar sobrestado" até solução do Habeas
Corpus 111.255/STF (4-ANEXO), impetrado pelo Ministério Público Militar contra a decisão
proferida pelo Superior Tribunal Militar no Recurso em Sentido Estrito 249-
56.2010.7.05.0005.
4. O órgão de acusação, assim, impetrou o Mandado de Segurança 7- 48.2013.7.00.0000
para garantir a apreciação da denúncia.
5. Paralelamente a isso, o Ministério Público Federal, que também vinha exercendo a
persecução penal do fato no âmbito da Justiça Federal, após receber cópia dos autos do
IPM 249-56.2010.7.05.0005, remetidos pelo MPM, provocou o Juízo Federal a suscitar
conflito positivo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual, em 11 de
março de 2013, declarou "competente o Juízo Federal da 2ª Vara Criminal SJ/PR, o
suscitante, mais precisamente o Tribunal do Júri, para apurar os fatos narrados" (5-
ANEXO).
6. Assim, o Juízo da Auditoria da 5ª CJM, determinou, em 12 de abril de 2013, o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:48:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b59f3fd8
encaminhamento dos autos do IPM 249-56.2010.7.05.0005 ao "ao Juízo Federal da 2ª
Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Paraná, em cumprimento ao determinado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça" (6-ANEXO).
7. Já no bojo do Mandado de Segurança 7-48.2013.7.00.0000, em 19 de novembro de
2013, o Superior Tribunal Militar decidiu suscitar "conflito positivo de competência entre
esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça, e, ex vi do disposto no art. 115 do CPPM,
determinou a suspensão do andamento do presente feito até decisão final da Corte
Constitucional" (7- ANEXO).
8. O conflito de competência foi autuado no Supremo Tribunal Federal em 26 de
dezembro de 2013 e, atualmente, encontra-se com vista à Procuradoria-Geral da
República, desde 7 de fevereiro de 2019, após despacho do Ministro Relator
"Considerando a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017" (Conflito de Competência
7.866).
9. Sem notícia de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça, a persecução penal, no âmbito da Justiça Federal, teve continuidade,
sobrevindo, em 21 de maio de 2018, decisão de desclassificação da imputação de
homicídio qualificado contra CLEVERSON PEREIRA para homicídio culposo (8-ANEXO).
10. Em consequência, os autos foram remetidos à Auditoria da 5ª CJM, sendo autuados no
e-Proc em 4 de setembro de 2018 como Ação Penal Militar 249-56.2010.7.05.0005.".
Argumenta o MPM que a decisão de desclassificação foi exarada na vigência da Lei 13.491/2017, que
restituiu à Justiça Militar a competência para julgar crimes dolosos contra a vida de civil cometidos por
militares das FFAA durante atividade militar, de maneira que, naquele momento, à Justiça Federal não
mais cabia conhecer da imputação original de homicídio qualificado.
Destaca que o processo foi autuado como Ação Penal Militar, tendo o Juiz Federal da Justiça Castrense se
pronunciado no sentido de "não se tratar de inquisa, mas de processo recebido por declinação de
competência, com instrução já concluída" e, sem convocar o CPJ, estaria se vinculando à desclassificação
operada pela Justiça Federal. Pontuou ainda o Órgão Ministerial, in litteris:
"14. Assim, inaugurou-se a fase de apresentação de alegações escritas (Evento 85 da
APM 249-56.2010.7.05.0005), ao que se seguiu pedido de encaminhamento dos autos à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar pelo Promotor de Justiça Militar Dr. Alexandre Reis de
Carvalho para a designação de outro membro para oficiar nos autos (Evento 139), em
razão de ter sido reconhecido, anos antes, seu impedimento para atuar no caso em razão
de entender, à época, tratar-se de homicídio doloso e portanto, de competência,
igualmente naquela época, da Justiça Federal.
15. Acolhida a pretensão ministerial (Evento 143), a controvérsia foi encaminhada por
este signatário à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM em 26 de abril de 2019, em
atenção às suas atribuições previstas no art. 136, I e V, da Lei Complementar 75/1993.
16. O procedimento impresso pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM, contudo, não tem
observado a autoridade do que decidido pelo Superior Tribunal Militar no Mandado de
Segurança 7-48.2013.7.00.0000, no sentido da necessidade de solução do conflito
positivo de competência pelo Supremo Tribunal Federal.
17. Ainda que se possa aventar possível perda do objeto do Conflito de Competência
7866, a partir da remessa dos autos da ação penal à Justiça Militar da União, em razão da
desclassificação levada a efeito pela Justiça Federal, há que se levar em consideração que
o expediente para a solução do impasse a respeito da competência foi suscitado perante
a Suprema Corte ainda antes da Lei 13.491/2017, sendo calcado, portanto, em
fundamento diverso - o de que a regra do parágrafo único do art. 9º do CPM, com a
redação dada pela Lei 9.299/1996, somente teria aplicação à Justiça Militar estadual.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:48:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b59f3fd8
18. É possível, assim, que o Supremo Tribunal Federal, diante das alterações trazidas pela
Lei 13.491/2017, e já ciente de que a Justiça Federal remeteu os autos da ação penal à
Justiça Militar da União (Eventos 55 e 67 da APM 249-56.2010.7.05.0005), o que, salienta-
se, ocorreu não por aplicação do novo § 2º do art. 9º do CPM, mas em razão da
desclassificação para homicídio culposo, venha inclusive a desconstituir essa decisão
proferida pela Justiça Federal, em 2018, por incompetência absoluta, à luz da lei que
ampliou a competência da Justiça Militar em 2017.
19. Em consequência, a Justiça Militar da União não ficaria adstrita ao entendimento da
Justiça Federal, exercendo sua competência plena, enquanto o órgão de acusação
igualmente poderia deduzir sua pretensão original, de persecução penal pela prática de
crime doloso, como veiculado na denúncia que nunca chegou a ser apreciada pelo Juízo
da Auditoria da 5ª CJM.
20. De todo modo, não se pode perder de vista que, independentemente do sentido da
decisão que venha a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Conflito de
Competência 7.866, o Superior Tribunal Militar determinou a suspensão do Mandado de
Segurança 7-48.2013.7.00.0000, o que reclamará que a Corte Superior Castrense, uma
vez levantada a suspensão, pronuncie-se, enfim, quanto ao objeto da impetração.
21. Isto é, se o Superior Tribunal Militar entendeu que o Supremo Tribunal Federal deveria
solucionar o conflito positivo de competência havido entre a Justiça Federal e a Justiça
Militar da União para resolver sobre o prosseguimento da ação penal no âmbito da Justiça
especializada e decidir sobre a necessidade de apreciação da denúncia apresentada pelo
Ministério Público Militar, não nos parece legítimo que o Juízo Militar a quo desconsidere
dessa decisão, bem como a pendência de solução do Conflito de Competência 7.866 na
Suprema Corte, para recepcionar os autos da Justiça Federal como Ação Penal Militar e
considerar finda a instrução, reputando como válida a desclassificação para homicídio
culposo levada a efeito pela Justiça Federal já na vigência da Lei 13.491/2017.".
Encontram-se à disposição no e-Proc, evento 1, anexos 2/8, entre outros:
- Acórdão no RSE nº 249-56.2010.7.05.0005;
- Decisão nº 126.418 - PR do STJ, no Conflito de Competência nº 126.418 - PR;
- Decisão proferida no MS 7- 48.2013.7.00.0000/PR, que suscitou o Conflito positivo de
Competência entre esta Corte Superior Militar e o STJ; e - Decisão proferida pela 13º Vara
Federal de Curitiba que desclassificou o delito para homicídio culposo.
Em Decisão prolatada no dia 21/6/2019 concedi a liminar requerida, para suspender o
andamento da APM 249-56.2010.7.05.0005 até decisão de mérito do MS nº 7-
48.2013.7.00.0000.
Após o pedido de vista do Min. José Coêlho Ferreira, a Defesa do acusado CLEVERSON PEREIRA requereu
a remessa dos autos à 5ª CJM e o prosseguimento do processo com o trâmite para complementação da
instrução.
Com o retorno de vista do Ministro José Coêlho Ferreira, o Plenário desta Corte, por maioria, acolheu
Questão de Ordem proposta por ele, suspendendo a presente Reclamação, para que o mérito desta seja
apreciado na mesma Sessão de Julgamento do Mandado de Segurança nº 7-48.2013.7.00.0000, e, ainda,
revogando a liminar deferida nos presentes autos, que suspendeu o andamento da APM nº 249-
56.2010.7.05.0005.
Em Petição, o MPM, levando em conta que:
"Já reconhecida, portanto, a necessidade de apreciação do mérito desta reclamação "na
mesma Sessão de Julgamento do Mandado de Segurança nº 7- 48.2013.7.00.0000"
(Evento 58), e tendo em vista que a retomada da marcha processual em primeiro grau,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:48:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b59f3fd8
com a abertura para alegações escritas, esvazia por completo os objetos de ambos os
feitos em trâmite no Superior Tribunal Militar, o Ministério Público Militar requer a
concessão de tutela de urgência para suspender a APM 249-56.2010.7.05.0005 até o
julgamento dos expedientes em curso nessa Corte.".
Em 16/7/2020, o Ministro José Barroso, considerando não estarem presentes os "requisitos de
cautelaridade que justifiquem a concessão da medida liminar postulada, indefiro o pleito liminar
requerido pelo ilustre Procurador-Geral da Justiça Militar.".
Irresignado, o MPM pleiteou a reconsideração do decisum, para que fosse concedida a tutela de urgência,
para suspender a APM 249-56.2010.7.05.0005, até o julgamento dos expedientes em curso nessa Corte.
Em 17/7/2020, o Ministro-Presidente não vislumbrou a necessidade de realizar a retratação da Decisão,
considerando que ela estava em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Castrense na
Sessão Virtual realizada de 18 a 21 de maio do mesmo ano, não podendo ser alterada por decisão
monocrática do Presidente ou do Vice-Presidente.
Na data de 21/7/2020, o ilustre Juiz Federal da Justiça Militar da 5ª CJM, Dr. ARIZONA DAVILA SAPORITI
ARAUJO JR prestou esclarecimentos sobre o andamento processual da APM.
Em 21/7/2020, o MPM, por seu Procurador-Geral, declarou-se ciente da decisão proferida em 17/7/2020
(Evento 76), que manteve a proferida no dia 16, no sentido do indeferimento do pedido de suspensão da
APM 249-56.2010.7.05.0005 (Evento 69).
É o relatório.
VOTO
Consoante relatado pelo Parquet, o STJ proferiu decisão na qual declarou "competente o Juízo Federal da
2ª Vara Criminal SJ/PR, o suscitante, mais precisamente o Tribunal do Júri, para apurar os fatos narrados".
Ocorre que o Decisum fora prolatado em data posterior a que o STM, em sede de Recurso em Sentido
Estrito havia se pronunciado, firmando o foro desta especializada como o competente para julgar a ação
penal, sendo o referido decisum de conhecimento do STJ.
Considerando ser a Justiça Comum a competente para apreciar o feito, deveria a Superior Corte de Justiça
ter arguido o conflito perante o STF. Tal providência, todavia, foi adotada por esta Corte Militar, que o
suscitou diante da Suprema Corte Constitucional.
Nesse ínterim, após dar andamento ao processo que seguia seu curso regular na Justiça Federal
Ordinária, a Juíza da 13º Vara Federal de Curitiba desclassificou o delito para homicídio culposo, o que
desencadeou o retorno do processo ao foro castrense, com fulcro no art. 419 do CPP, nos seguintes
termos:
"Por tal razão, preclusa a presente decisão de desclassificação, determino a distribuição
livre dos presentes autos, para que seja possível a eventual complementação da
instrução, ou a prolação de sentença de mérito."
Em regra, declinada a competência pela Justiça Comum, poder-se-ia dar continuidade ao processo,
considerando-se, inclusive, que ocorrera a perda do objeto do Conflito de Competência nº 7.866, sub
judice no STF. Porém, conforme esclarecido pelo MPM na Reclamação in examine, a declinação da
competência deu-se em função da desclassificação do delito, e não, em virtude do advento da Lei
13.491/2017.
Nesse conspecto, o julgado do STJ que desconsiderou decisão do STM transitada em julgado e autorizou o
prosseguimento de ação penal proposta para apreciação de prática delitiva relativa a homicídio doloso,
na 13º Vara Federal de Curitiba, onde o delito foi desclassificado quando já em vigência a Lei
13.491/2017, não mais pode ser questionada.
Anote-se que o Supremo Tribunal já se pronunciou acerca da quaestio, em sede do HC 111.255/DF,
havendo acórdão, por igual, se constitui em res judicata, sem recurso do MPM, no qual se firmou restar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:48:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b59f3fd8
prejudicada a impetração do MPM quanto à Decisão do Superior Tribunal Militar no RSE Nº 0000249-
56.2010.7.05.0005/PR que declarou ser a Justiça Militar competente para apreciar o litígio, uma vez que o
STJ já havia fixado o foro federal comum.
Nestes termos, a decisão do STJ restou chancelada pela Suprema Corte Federal.
Todavia, a despeito do Órgão Ministerial ter pleiteado desde o início que o julgamento da ação fosse na
Justiça ordinária, não há falar em ausência de interesse processual na presente Reclamação, porquanto,
como argumenta o Parquet milicien, vislumbra-se a possibilidade do STF desconstituir a decisão proferida
pela Justiça Federal, à luz da lei que ampliou a competência da Justiça militar especializada, ainda em
2017. Caso o faça, "(...)a Justiça Militar da União não ficaria adstrita ao entendimento da Justiça Federal,
exercendo sua competência plena, enquanto o órgão de acusação igualmente poderia deduzir sua
pretensão original, de persecução penal pela prática de crime doloso, como veiculado na denúncia (...)".
Por tal razão, em 21/6/2019 proferi decisão monocrática, na qual suspendi o andamento da APM 249-
56.2010.7.05.0005, até decisão de mérito do MS Nº 7- 48.2013.7.00.0000, que se encontrava com
julgamento suspenso até a decisão final do STF, considerando necessária a concessão da medida liminar
requerida para assegurar a autoridade do que fora decidido no MS Nº 7-48.2013.7.00.0000.
Ocorre que na decisão monocrática publicada em 4/9/2019, o Ministro Marco Aurélio, relator do Conflito
de Competência Nº 7.866/PR, assim entendeu, in litteris:
"(...) 2. O conflito positivo pressupõe a existência de decisões antagônicas a respeito da
jurisdição para o processamento e julgamento da ação. No caso, desclassificado o crime
de homicídio doloso, no que declinada a competência para o Juízo da Auditoria da
Quinta Circunscrição Judiciária Militar, não mais subsiste. 3. Devolvam o processo ao
Juízo da Auditoria da Quinta Circunscrição Judiciária Militar."
Ressalte-se que o ilustre magistrado prolatou Decisão levando em conta a desclassificação do delito para
fins de alteração de foro e, em face de tal julgamento, o Ministério Público não opôs recurso, transitando
em julgado o Decisum. Daí, ainda que se entenda não ser esta a melhor compreensão, encontra-se a JMU
adstrita à desclassificação do crime para culposo. A uma por tratar-se de decisum da Suprema Corte
contra o qual não se irresignou o Parquet, com trânsito em julgado. A duas, porque eventual alteração do
delito para considerá-lo doloso implicaria em reformatio in pejus, inadmissível nessa instância.
In specie, impende esclarecer que a despeito da Justiça Federal declarar-se incompetente ao
desclassificar o homicídio doloso para culposo, a decisão foi chancelada pelo STF e acatada pelo
Ministério Público, ambos conhecedores da alteração legislativa superveniente.
Dessa forma, sem embargo da nova competência legalmente autorizada a esta especializada, entendeu o
STF que a remessa deveria ser feita em virtude da desclassificação delitiva. À evidência, poderia ter
sobrelevado o advento da novel legislação, desconsiderando a Decisão do Juiz Federal, porque
incompetente, mas preferiu acatá-la, transitando em julgado a desclassificação, verdadeiro motivo para a
remessa dos autos a esta Corte.
Assim, o motivo para que o Ministério Público tivesse interesse processual na presente demanda era a
possibilidade da Suprema Corte entender de forma diversa da Justiça Federal, reconhecendo a
competência desta especializada em virtude na mudança legal e não da desclassificação do delito.
Além disso, cumpre ressaltar, mais uma vez, que o objeto da presente Reclamação é a suspensão do
andamento da APM nº 249-56.2010.7.05.0005. Pedido que havia sido concedido em sede de liminar e foi
revogado com o acatamento da Questão de Ordem suscitada pelo Ministro José Coêlho Ferreira, de
maneira que o processo encontrasse com seu trâmite normal.
Como o pedido do Mandado de Segurança é no sentido de que o magistrado a quo se manifeste acerca
da Denúncia, recebendo-a, ou rejeitando-a, o que já ocorreu, sobretudo em razão da mencionada
revogação da suspensão do andamento da Ação Penal Militar, penso que sequer persiste o interesse
processual do MPM na presente demanda.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:48:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b59f3fd8
Nesse conspecto, votei vencida, anteriormente, mantendo meu entendimento de que o pleito de
confirmação da suspensão do andamento da APM nº 249-56.2010.7.05.0005, perdera o seu objeto.
Especialmente, porque a liminar concedida, em tal sentido, fora revogada em sessão de julgamento
anterior, na qual o Plenário desta Superior Corte Militar acatou a Questão de Ordem levantada pelo
eminente Ministro JOSÉ COÊLHO, para, além da revogação, também suspender a Reclamação, e decidir
pela precedência de julgamento do Mandado de Segurança nº 7-48.2013.7.00.0000 ao dessa.
Ocorre que, em 21/9/2020, o Juízo a quo decidiu pelo sobrestamento do andamento da ação
penal militar (Evento 8, Ofício nº 249-56.2010-4/2020), o que, ao meu ver, reforça o entendimento que a
presente Reclamação perdera sua razão de ser.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e perda do objeto da Reclamação Nº 7000463-
63.2019.7.00.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/02/2021 16:08:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e0523814
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECLAMAÇÃO Nº 7000463-63.2019.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECLAMADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 5ª CJM-JMU.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, votei acompanhando a eminente Ministra-Relatora pelas razões
que se seguem.
2. Trata-se de Reclamação com pedido de liminar apresentada pelo MPM, com o fim de preservar a
autoridade de decisão proferida em sede de Mandado de Segurança de nº 7-48.2013.7.00.0000, em
19/11/2013, na qual o STM entendeu dever ser suscitado conflito de competência entre a Corte e o
Superior Tribunal de Justiça, com suspensão do andamento processual até julgamento final pelo
STF.
3. Requer o Parquet militar:
a) liminarmente, a suspensão, nos termos do art. 586, § 2º, do CPPM e do art. 12, parágrafo único,
II, c/c o art. 4º, VI, do RISTM, da APM 249- 56.2010.7.05.0005, até a solução definitiva do Mandado
de Segurança 7- 48.2013.7.00.0000, que depende, por seu turno, de resolução do Conflito de
Competência 7.866; e
b) no mérito, a confirmação da liminar eventualmente deferida pelo Plenário do Superior Tribunal
Militar, evitando-se, enfim, a continuidade da APM 249- 56.2010.7.05.0005 sem que sejam
preservadas a competência plena da Justiça Militar da União para o processamento do fato e a
integralidade da acusação deduzida pelo Ministério Público Castrense.
4. Vale lembrar que, na Sessão de Julgamento (virtual) de 18/05/2020 a 21/05/2020, o Plenário
desta Corte acolheu a Questão de Ordem por mim arguida, para suspender a presente Reclamação,
viabilizando que o mérito fosse apreciado na mesma Sessão de Julgamento do Mandado de
Segurança nº 7-48.2013.7.00.0000, que ainda se encontrava concluso com a Ministra-Relatora,
ocasião em que foi revogada a liminar deferida nos presentes autos, suspendendo o andamento da
APM nº 249-56.2010.7.05.0005.
5. Nesta assentada, verificou-se que o Mandado de Segurança nº 7-48.2013.7.00.0000 foi também
pautado nesta Sessão, tendo esta Corte, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
reconhecido a perda do objeto do referido mandamus.
6. Em virtude disso, objeto desta Reclamação também restou completamente esvaziado.
Pelas razões expostas, votei acompanhando o voto da Ministra-Relatora MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, reconhecendo a perda do objeto do presente Mandado de Segurança.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar